Tribunal: TJPA
Processo: 0017012-47.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017012-47.2017.8.14.0040

APELANTE: SOLON SOARES DA COSTA

APELADO: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR E CONSTRUTORA BUSCA TER O IMÓVEL DE VOLTA. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA RESCINDIR O CONTRATO, REINTEGRAR A POSSE DO IMÓVEL, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS (COM RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% A TÍTULO DE DESPESAS REALIZADAS PELO VENDEDOR E 10% A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA), CONDENAR O COMPRADOR AO PAGAMENTO DE TAXA DE FRUIÇÃO MENSAL NO PERCENTUAL DE 0,25 A PARTIR DA INADIMPLÊNCIA ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO E DETERMINOU QUE A CONSTRUTORA PAGUE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Nota-se que o período mencionado na sentença (a partir da inadimplência até a efetiva desocupação) refere-se ao período que o apelante ocupou o imóvel de forma clandestina/precária, pois deixou de pagar as parcelas e permaneceu utilizando o bem mesmo após decisão judicial dada em 07 de dezembro de 2017, isso comprova-se porque em audiência do dia 07 de fevereiro 2018 o apelante continuava no imóvel, devendo arcar com os valores até a efetiva desocupação.

II-
Esclarece-se que a taxa de fruição possui como fato gerador a posse, uso e gozo exercidos por terceiro sobre o bem, assim, a aplicação da taxa de fruição busca o retorno ao status quo ante após a rescisão do contrato, pois caso contrário, configurar-se o enriquecimento sem causa, obedecendo os artigos 884 a 886 do Código Civil.

III-
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0017012-47.2017.8.14.0040

APELANTE: SOLON SOARES DA COSTA

ADVOGADO: LUCIANO PITA LOPES

APELADO: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: RAFAEL COELHO SARTORIO

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por SOLON SOARES DA COSTA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido Liminar de Reintegração de Posse e Perdas e Danos proposta por B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Narra a inicial da ação: 1) que as partes firmara um Contrato de Compromisso Compra e Venda de Lote/Terreno, cujo objeto era um lote de terras, localizado na cidade de Parauapebas, pelo valor de R$ 70.148,49 (setenta mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), a ser pago através de uma entrada de R$ 1.227,60 (mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta centavos e 36 parcelas mensais no valor de R$ 1.875,50 (mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), mais 03 parcelas a título de intermediação imobiliária no valor de R$ 467,66; 2) que o réu atrasou as parcelas; 3) que o autor notificou o réu para quitar a dívida sob pena de rescisão e reintegração de posse, mas o réu manteve-se inerte. Requereu a rescisão contratual, reintegração de posse e perdas e danos.

Deferido o pedido liminar a reintegração de posse (ID 1321654).

Audiência realizada (ID 1321656), sem conciliação.

Contestação apresentada (ID 1321659).

Réplica apresentada (ID 1321663).

Sentença proferida (ID 1321715), onde o magistrado julgou
procedentes os pedidos
formulados na inicial, para:
1) declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide; 2) consequentemente, reintegrar a posse do imóvel à autora, mediante a expedição de mandado de reintegração na posse, confirmando a liminar concedida; 3) determinar a restituição das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) em valor único, deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, podendo o promissário vendedor reter o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor a título de despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas e o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor a título de multa compensatória pela rescisão; 4) condenar a parte ré a pagar taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel; 5) que autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões físicas, caso comprovado nos autos o efetivo proveito econômico e se realmente agregaram valor ao lote, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá de restitui.

Apelação interposta pelo requerido (ID 1321716), onde sustentou o recorrente que a sentença deverá ser reformada parcialmente, pois é indevida a taxa de fruição no período posterior a decisão liminar de reintegração de posse.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 1321719).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0017012-47.2017.8.14.0040

APELANTE: SOLON SOARES DA COSTA

ADVOGADO: LUCIANO PITA LOPES

APELADO: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: RAFAEL COELHO SARTORIO

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita do apelante.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes preliminares, passo ao mérito.

MÉRITO:

No mérito sustenta o apelante que é indevida a taxa de fruição no período posterior a decisão liminar de reintegração de posse, argumentando apenas quanto ao período devido.

Inicialmente é importante mencionar o que fora definido em sentença, vejamos a parte dispositiva que trata do assunto:

D) CONDENAR parte a parte ré a pagar taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato,
a partir da inadimplência até a efetiva desocupação
, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel.

Posto isso, nota-se que o período mencionado na sentença (a partir da inadimplência até a efetiva desocupação) refere-se ao período real que o apelante ocupou o imóvel de forma clandestina/precária, pois deixou de pagar as parcelas e permaneceu utilizando o bem mesmo após decisão judicial dada em 07 de dezembro de 2017, isso comprova-se porque em audiência do dia 07 de fevereiro 2018 o apelante continuava no imóvel, devendo arcar com os valores até a efetiva desocupação.

Esclarece-se que a taxa de fruição possui como fato gerador a posse, uso e gozo exercidos por terceiro sobre o bem, assim, a aplicação da taxa de fruição busca o retorno ao
status quo ante
após a rescisão do contrato, pois caso contrário, configurar-se o enriquecimento sem causa, obedecendo os artigos 884 a 886 do Código Civil. Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO.
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A insolvência comprovada do promissário comprador dá causa à rescisão do contrato, nos termos do que restou pactuado, constituindo decorrência lógica da rescisão, o retorno das partes ao statu quo ante, o que implica na reintegração da posse do imóvel aos promitentes vendedores e na devolução ao comprador dos valores por ele já pagos;

2. Em caso de rescisão contratual, é devida indenização pelo uso (fruição) do imóvel após o inadimplemento das prestações pelo adquirente, admitindo-se a cumulação da pena convencional com a indenização pela fruição do bem; 3. Recurso DESPROVIDO. (TJ-PA – AP 2018.03405102-17, 194.664, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2018-08-20, publicado em 24/08/2018).”

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023